Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711391-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT APELADO: WALTER DO CARMO BARLETTA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18352879) interpostos por CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT contra WALTER DO CARMO BARLETTA em face de Sentença (ID 18352871) nos autos de no 0711391-72.2019.8.07.0001. Em Contrarrazões a Apelação (ID 18352885) o Apelado suscitou preliminar sob a alegação de o Apelante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença apelada. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 14:42:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador